Tribunal: STF
Processo: HC 109073
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA APRESENTAÇÃO DO PARECER MINISTERIAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO PARA QUE ESTA CORTE EXAMINE OS PLEITOS LÁ FORMULADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.



    I – A impetrante sustenta a demora para apresentação do parecer ministerial no RHC interposto no Superior Tribunal de Justiça, em que se questiona os fundamentos da prisão cautelar, mas pede que esta Corte julgue o mérito discutido naquele Superior Tribunal para revogar o decreto preventivo.



    II – O argumento relativo à demora encontra-se superado, uma vez que os autos foram devolvidos ao STJ e o processo aguarda julgamento para breve.



    III – Inviável o pedido de julgamento per saltum do mérito para revogar o decreto preventivo, sob pena de verdadeira supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – Habeas corpus conhecido em parte e indeferido na parte conhecida.